Tribunal: TJES
Processo: 5005702-63.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005702-63.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO LUIZ STOCCO
RECORRIDO: ALTEMAR DOS SANTOS
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005702-63.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDUARDO LUIZ STOCCO

RECORRIDO: ALTEMAR DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) inicial(iniciais) para condenar o Requerido ao pagamento de R$1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais), já na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, dada a cobrança indevida por ele realizada. Condeno-o, ainda, ao pagamento da quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais”.

Quando do julgamento meritório reconheceu-se a má prestação do serviço prestado pelo Requerido, ao cobrar do Requerente, valores que não foram previamente ajustados, nem autorizados.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o Autor é parte ilegítima; QUE o processo deve ser extinto em razão da necessidade de produção de prova pericial; QUE inexiste ato ilícito, nem dano moral indenizável.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao afastamento das questões processuais suscitadas, bem como quanto à caracterização do ato ilícito cometido pelo Réu e o dano moral indenizável.

Restou caracterizada a cobrança indevida por serviços não bem esclarecidos, seja quanto à autorização, seja quanto à efetiva realização.

O Requerido recusou-se a fornecer o orçamento ou nota fiscal e, especialmente, a autorização da realização de serviços além do que previamente ajustados e, sobretudo, sua execução.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Sendo mais sucinto, deveria o Requerido ter apresentado qualquer prova contundente de que os serviços prestados custaram ao Autor a monta de R$900,00 e não se limitar, em contestação, a elencar quais peças do veículo teriam sido substituídas. Mais do que isso. É direito do consumidor a apresentação de orçamento prévio! Sobre o ponto, reza o CDC: "Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes". Em outras palavras, assim que identificou a necessidade de novos serviços e troca de outras peças, tais fatos deveriam ter sido comunicados ao postulante, para sua aprovação prévia. Não é lícita a cobrança ulterior sem a prova de que tais fatos foram devidamente abrangidos por orçamento feito ao consumidor. Não basta alegar. É preciso provar! E pior. Na condição de Fornecedor, o Requerido se negou a emitir nota fiscal ao Autor, conduta ilícita essa que ultrapassa a órbita do direito civil. Sobre o diálogo mantido entre as partes, cujo conteúdo está acostado no evento id 12227336, em nada influencia para o julgamento da lide. Por quê? Porque praticamente todos os pronunciamentos do Réu foram por meio de mensagem de voz ou emojis, sendo desconhecido o conteúdo das manifestações!! Questiono: o que teria o Requerido falado ao Autor durante as conversas? Tenho, portanto, que o Autor foi alvo de cobrança indevida na monta de R$735,00, que deverá ser restituída em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC”.

No caso concreto, chama a atenção a falta de diligência do Requerido no tratamento com o Requerente.

Ainda que o Requerido seja um microempreendedor, tão logo o consumidor apresente algum questionamento a respeito do serviço prestado e regularmente quitado, àquele competiria expor e comprovar satisfatoriamente que houve a devida prestação dos serviços.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)